Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0709425-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] que recebeu o cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos: Cumprimento PROVISÓRIO de sentença em desfavor da Fazenda Pública. Mantenho a gratuidade de justiça. Diante do caráter alimentar, dispenso a parte exequente da caução, nos termos do art. 521, I, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para que dê imediato cumprimento à decisão judicial ou impugne no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Em caso de cumprimento, deverá ser comprovado nos autos dentro do prazo fixado acima. Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo desde já multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertida em favor do exequente, nos termos do art. 537, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Em síntese, o agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 2o-B da Lei 9.494/97 e art. 100 da Constituição Federal. Alega que o valor da multa diária fixada é excessivo e não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para extinguir o cumprimento provisório de sentença ou reduzir o valor da multa diária. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença[2], cujas razões, em parte, são doravante trazidas neste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (AGI 0730296-94.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Deveras, afigura-se inviável o conhecimento deste agravo, diante da falta de prévia decisão do juízo originário pelo meio processual adequado, a saber, impugnação ao cumprimento de sentença, na forma dos arts. 520, § 1o, 525 e 535, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83639909 dos autos na origem (processo n. 0700687-75.2021.8.07.0018). [2] Id. 86039118 dos autos na origem.